Tribunal: STF
Processo: Rcl 46900
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada por Marcos Aender dos Reis, contra ato do Relator do AREsp n° 1.826.168 do Superior Tribunal de Justiça, sob alegado equívoco na utilização da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 71 do Código Penal.
    Em síntese narra o reclamante:
    “(…)
    O mérito do Recurso Especial que atacava o v. acórdão recorrido por ter dado causa à negativa de vigência à Lei Federal, qual seja, o artigo 71 do Código Penal, relativamente à condenação pelas práticas dos crimes de Corrupção Passiva (art. 317 do CP), especialmente por ter o Tribunal Estadual reconhecido, por maioria de votos, não por maioria, ao prolatar o acórdão ora impugnado, que o Reclamante praticou os delitos de corrupção passiva com DESÍGNOS AUTÔNOMOS, quando na verdade cuida-se de caso típico de aplicação do artigo 71 do CP, vez que, absolutamente, caracterizada a CONTINUIDADE DELITIVA. 
    Logo, pretende o Reclamante seja admitida a Continuidade Delitiva nas práticas dos crimes de corrupção passiva. Cuida-se, como é intuitivo, de aplicação do direito à espécie (subsunção dos fatos – corrupção – à norma penal sancionadora: art. 71 do CP) e não de revolvimento de fatos, os quais são dados por incontroversos, já que reconhecidos como válidos a produzirem condenação pelo Tribunal Estadual e, portanto, esgotada a instância de exame da prova, tida por suficiente a impor punição. 
    Portanto, a MATÉRIA DE DIREITO invocada restringe-se à imperiosa aplicação do artigo 71 do CP aos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP). Desse modo, diferentemente do que julgou o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG por ocasião do indeferimento do RECURSO ESPECIAL, como também o RELATOR do STJ em sua decisão monocrática, supera-se o verbete da Súmula 7 do E. Tribunal Superior, a qual impediria a rediscussão - reexame - dos fatos contidos no processo-crime em sede de Recurso Especial, O QUE NÃO FOI O OBJETO DO RECURSO. 
    (…)
    Ademais, para justificar a ausência de jurisdição, fundamenta-se, inclusive, sob os termos da SUMULA 284 deste E. Supremo Tribunal, na qual entendemos existiu ERRONEA interpretação, razão do RECURSO.”
    Ao final, requer
    “seja a presente RECLAMAÇÃO conhecida, já que presentes os pressupostos para sua admissibilidade, para que este E.Tribunal reconheça a limitação de competência da SÚMULA 7 do STJ como da SÚMULA 284 deste Egrégio STF e, no mérito, seja PROVIDO, com a Reforma do v. acórdão recorrido por ter negado vigência a LEI FEDERAL especialmente ao artigo 71 do Código Penal, nos termos do que estabelece o artigo 103, alíena a, da Constituição Federal, aplicando-se, consequentemente, a Continuidade Delitiva aos crimes de Corrupção Passiva (art. 317 do CP) pelos quais restou condenado o Recorrente, nos termos do quanto alegado supra. 
    Requer por fim a gratuidade judiciária por ser pobre no sentido legal.” 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação é manifestamente incabível.
    A reclamação constitucional é instrumento processual de rol taxativo e destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte, garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Ademais, as hipóteses de cabimento desse instrumento encontram-se no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”. 
    Na espécie, verifico que o reclamante, em sua petição inicial, não alegou a usurpação de competência desta Corte ou o descumprimento de suas decisões. Com efeito, não houve a indicação de paradigma julgado por esta Suprema Corte.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 
    A pretensão do reclamante é a requalificação jurídica da decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, por alegado equívoco na aplicação da Súmula 284 do STF, da Súmula 7 do STJ e do art. 71 do Código Penal, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento de reclamação perante esta Suprema Corte.
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, sendo de caráter estrito a competência do STF no conhecimento das reclamações. Nesse senda, cito como precedente: 
    “Caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações. A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes” (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 
    Outrossim, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado, porquanto esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). 
    Nessa mesma linha de entendimento: 
    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelo reclamante.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator 
Documento assinado digitalmente